Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712580-92.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 786. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de afastamento da aplicação dos valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (TUSD) e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (TUST) da base de cálculo do ICMS sobre serviços de energia elétrica. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial no 1.163.020 – TO e fixou a seguinte tese sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 986): “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. 3. Por força do precedente mencionado o recorrente deve pagar os valores relativos à TUSD e à TUST que devem integrar a base de cálculo do ICMS sobre os serviços de energia elétrica. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a aludida tese sob a sistemática dos recursos repetitivos promoveu a modulação dos efeitos. 4.1. A partir da publicação do aludido acórdão, aos 29 de maio de 2024, devem ser aplicados os valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS sobre os serviços de energia elétrica fornecidos ao recorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III e §3o, sustentando que, in casu, o decisum objurgado, ao determinar a inclusão da TUSD e TUST apenas a partir de 29/5/2024, teria beneficiado indevidamente o contribuinte que não tinha decisão liminar a seu favor antes de 27/3/2017, porquanto o mandado de segurança teria sido impetrado somente em 24/10/2023 e a liminar favorável concedida em 23/11/2023. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/PB 4.007. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 927, inciso III e §3o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73554949. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024